Tribunal: TJMT
Processo: 1028987-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028987-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (APELANTE), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: HARAN PERPETUO QUINTILIANO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. CONTRATO SEM INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. SÚMULA 72 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é
pressuposto
essencial para a propositura e o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, conforme preconiza a Súmula no 72 do STJ.

A validade da notificação extrajudicial para constituição em mora depende do envio ao endereço indicado no contrato. O recebimento da notificação por terceiros, ou o envio a endereço não constante do contrato, não atende aos requisitos legais para a comprovação da mora.

A ausência de indicação de endereço no contrato impõe ao credor a responsabilidade de garantir o preenchimento completo dos dados do devedor, sendo inaplicável, neste caso, o entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

Diante da ausência de constituição válida
do devedor
em mora, é necessário reconhecer a ausência de pressupostos processuais,
levando à extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
HARAN PERPETUO QUINTILIANO

tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
4
a
Vara Espe
cializada em Direito Bancário da

Comarca de
Cuiabá
,
que,

na Ação
de Busca e Apreensão
n.
1028987-93.2018.8.11.0041
,

ajuizada
pelo

BANCO BRADESCO S.A.
,

julgou
procedente o pedido da inicial,
consolidando o domínio e
a
posse do bem em nome do Apelado.

O Apelante, em suas razões recursais, invoca os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Ausência de constituição do devedor em mora para o ajuizamento da ação, uma vez que o AR foi enviado para outro endereço;

Nulidade da citação por edital deferida sem esgotar todos os meios de busca de endereços disponíveis, como INFOJUD, RENAJUD, dentre outros;

Prescrição ordinária do débito;

Ilegalidade na cobrança do seguro embutido no contrato;

Necessidade de compensação da dívida com a consolidação da propriedade;

Prequestionamento dos seguintes dispositivos:
art. 240, §§1o e 2o, c/
c
art. 256, §3o, todos do Código de Processo Civil
e
art. 368 do Código Civil c/c art. 3o do Decreto Lie 911/65
.

Diante disso
, pugna pelo conhecimento e

provimento do recurso para
reformar
a sentença
para julgar improcedente a ação
.

Devidamente intimado
, o Apelado
n
ão apresentou
contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: HARAN PERPETUO QUINTILIANO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
HARAN PERPETUO QUINTILIANO

tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
4a
Vara Espe
cializada em Direito Bancário da

Comarca de
Cuiabá
, que, na Ação de Busca e Apreensão n.
1028987-93.2018.8.11.0041
,

ajuizada pelo

BANCO BRADESCO S.A.
,

julgou
procedente o pedido da inicial, consolidando o domínio e
a
posse do bem em nome do Apelado.

O Apelante, suma, requer a reforma da sentença
sob argumentos como a ausência da constituição em mora, nulidade da citação por edital, prescrição ordinária do crédito,

ilegalidade na cobrança do seguro e necessidade de compensar a dívida com a convalidação da propriedade.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em desfavor de
HARAN PERPETUO QUINTILIANO
, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancária celebrada no valor de
R$53.504,57 (Cinquenta e três mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e setecentavos)
com previsão de pagamento em 24 parcelas, com garantia fiduciária.

A inadimplência do devedor provocou o vencimento antecipado das parcelas vincendas, que totalizam
R$67.428,11 (Sessentae sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e onze centavos)
, diante disso, ajuizou a presente ação para realizar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A ação foi recebida e o bem apreendido. Em contrarrazões o Apelante apresentou seus argumentos de defesa, quais sejam, inexistência de comprovação de mora, nulidade da citação por edital, prescrição ordinária do crédito, ilegalidade na cobrança do seguro e a
necessidade de compensar a dívida com a convalidação da propriedade
.

No mérito, o juízo
a quo
afastou as teses invocadas e julgou procedente a ação que, agora, busca reforma por meio do recurso de apelação manejado.

CONSTITUIÇÃO DA MORA

há
vasta jurisprudência orientando quais as formas de constituição em mora do devedor fiduciário.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, entendimento constante da Súmula no 72 do STJ:

“STJ Súmula no 72 – A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”

Quanto à caracterização da mora do devedor, está previsto no art. 2o, §2o, do Decreto lei 911/69,
in
verbis
:

“Art. 2o (...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Impende destacar, que o STJ julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Segundo o julgamento acima, a lei somente exige a prova do envio da notificação, via postal com a via de recebimento, ao endereço do contrato para constituir a mora do devedor, sendo desnecessária, inclusive, a prova do recebimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O
ENDEREÇO
INDICADO NO
CONTRATO
– TEMA 1132 DO STJ - DEVOLUÇÃO DO
AR
COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –
MORA
CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Quanto à eficácia da notificação para a constituição do devedor em
mora
, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS, nestes
termos:“Para
a comprovação da
mora
nos
contratos
garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade. Tendo a notificação sido enviada ao
endereço
fornecido pelo devedor no
contrato
, é válida a constituição em
mora
.

“
Encaminhada a notificação extrajudicial no
endereço
fornecido no
contrato
e tendo sido devolvido com anotação de “
Endereço
não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu
endereço
ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de
constituir
o devedor em
mora
”. (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC N. 1022356-70.2017.8.11.0041, RELATOR SEBASTIAO DE
MORAES
FILHO, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 18/05/
2021)

(
N.U 1002079-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 21/02/2024)

No caso dos autos, verifica-se que não havia endereço no contrato entabulado pelas partes (ID.
227306047
) e, para suprir tal falta, o Banco Apelado diligenciou o seu próprio banco de dados para obter um endereço e poder encaminhar a notificação por AR
(ID.
227306048
)
.

O AR retornou positivo, contudo, seu recebimento se deu em nome de um terceiro desconhecido.

Como visto acima, para considerar válida a constituição em mora é
necessário
que o devedor receba o AR ou, em sua falta, que o endereço indicado no AR seja o mesmo endereço indicado pelo devedor no contrato.

Todavia, como já mencionado, o contrato não contém a indicação de qualquer endereço como sendo do devedor, portanto, a validade do AR juntado em ID.
227306049
só poderia ser reconhecido com a assinatura de recebimento do devedor Apelante, o que não ocorreu.

Realizar busca de endereços em seu próprio banco de dados, ou por qualquer outro meio, só se mostraria eficaz se garantisse o recebimento da notificação pelo Devedor, impossibilitando sua validade com o recebimento por terceiros estranhos a relação contratual.

Nesse sentido, para o caso em tela, não há que se aplicar o entendimento do Tema 1.132 do STJ, já que o AR foi enviado para um endereço encontrado por diligência própria e não ao do instrumento contratual.

A ausência de indicação de endereço no contrato invoca a responsabilidade do próprio Banco Apelado em, sendo o responsável pela contratação, deveria proceder com a cautela de garantir que todos os dados essenciais para a sua celebração estivessem preenchidos no momento da contratação. Afinal, é de interesse do próprio banco a indicação de um endereço para cobrança de uma possível inadimplência.

Nesse sentido, verifica-se a ausência de comprovação do devedor em mora, uma vez que o AR foi enviado ao endereço errado com a indicação de recebimento por terceira pessoa desconhecida da relação contratual.

Sem constituir o devedor em mora,
é
forçoso reconhecer a ausência de requisito essencial para a propositura de uma Ação de Busca e
Apreensão e condiç
ão de procedibilidade, deve-se reformar
a sentença para extinguir a aç
ão
sem resolução do mérito.

Neste espeque, os demais pedidos ficam com a sua análise prejudicada.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para
reformar
a sentença
e julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, frente a ausência da constituição em mora do devedor, documento essencial para a propositura da ação, conforme Súmula 72 do STJ
.

Na oportunidade, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024